Tribunal: STF
Processo: RE 1568885
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) NA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ITBI NA DIFERENÇA DOS VALORES DO CAPITAL SOCIAL E DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO TRIBUTÁVEL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 148 DO CTN. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA QUANTIA EXCEDENTE AO MONTANTE INTEGRALIZADO. TEMA 1.113 DO STJ AFASTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.937.821/SP (Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/02/2022, Tema 1.113), fixou entendimento que "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."



    2. Não se pode admitir como base de cálculo do ITBI o valor dos imóveis constante da declaração de bens do imposto de renda, se este não se apresenta condizente com o valor de mercado apurado pelo fisco, mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, exigido pelo artigo art. 148 do CTN. Item “b” da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113).



    3. Em juízo de adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, mantenho o acórdão recorrido por se encontrar em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.113, e negar provimento ao recurso da parte impetrante, mantendo inalterada a sentença recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente